Tribunal: TJDFT
Processo: 0711881-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU A PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REGIME SEMIABERTO. COMPROVAÇÃO DE TRABALHO AUTÔNOMO. VENDEDOR E ENTREGADOR DE OVOS. POSSIBILIDADE DE INFORMAÇÃO DAS ÁREAS VISITADAS PARA FIXAÇÃO DE ZONAS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A Lei de Execução Penal prevê, no artigo 146-B, as hipóteses em que o Juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica, inserindo-se, dentre elas, quando houver determinação de prisão domiciliar (inciso IV).
2. A autoridade judiciária da Vara de Execução Penal proferiu decisão no pedido de providências n. 7891-31/2018, estabelecendo hipóteses em que seria autorizado o cumprimento de pena em prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, incluindo-se, dentre elas, os casos de execução provisória ou definitiva da pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, que, comprovadamente, na data de distribuição do processo de execução penal, já esteja trabalhando ou possua proposta concreta e verossímil de trabalho e que não tenha praticado crime hediondo, ou crime com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa ou contra a administração pública ou da justiça e que, caso tenha ocorrido eventual recolhimento cautelar anterior referente ao fato em execução, não tenha praticado falta disciplinar.
3. O agravante foi condenado ao cumprimento de pena em regime inicial semiaberto, por crime não hediondo, sem violência ou grave ameaça, consistente no tipo penal do artigo 306, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante) e comprovou exercer atividade laboral autônoma como vendedor e entregador de ovos na região administrativa de Ceilândia/DF, há mais seis meses.
4. Devidamente preenchidas as condições impostas na decisão exarada no pedido de providências n. 7891-31/2018 para o cumprimento de pena em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, inviável negar ao apenado o benefício, em razão de exercício de trabalho que dificulta, mas não inviabiliza, a fiscalização das atividades e zonas de inclusão e deslocamento.
5. Recurso provido.